Tribunal: TJSP
Processo: 1011130-24.2015.8.26.0590
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração para o fim de possibilitar a renovação da CNH e consequentemente, preenchidos os requisitos, alterar a categoria de sua carteira de habilitação para AD – Infração administrativa cuja natureza foi alterada para infração leve – Retroação que se impõe – Sentença mantida – Ausência de recursos voluntários – Remessa necessária não provida.